Tribunal: STM
Processo: 7000094-98.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000094-98.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MÔNICA PINHEIRO CAVALCANTE
ADVOGADO: HUGO ANTUNES DA SILVA (OAB: DF55061)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e
rejeitou os presentes Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por não vislumbrar
omissão no acórdão embargado, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ dava provimento aos Embargos de Declaração para, nos termos do
pedido ministerial, atribuir efeitos infringentes ao Recurso com a consequente
retificação do Acórdão proferido no Habeas Corpus 7000671-
13.2020.7.00.0000, tornando sem efeito o desentranhamento da oitiva da
Paciente e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/04/2021 14:21:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9cd9455
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000094-98.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADA:
MÔNICA PINHEIRO CAVALCANTE.
ADVOGADO:
DR. HUGO ANTUNES DA SILVA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN HABEAS CORPUS. MPM. USO DE DOCUMENTO
FALSO. IRREGULARIDADE NO IPM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO À INVESTIGADA. DIREITO AO
SILÊNCIO. NULIDADE DA INQUIRIÇÃO. DESENTRANHAMENTO DO DEPOIMENTO DA ACUSADA.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. EMBARGOS.
REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Em sede de Inquérito Policial Militar o investigado, por ocasião de sua oitiva, deve ser
alertado, especificamente, sobre seu direito ao silêncio ou de não responder às perguntas
que lhe forem formuladas pelo Encarregado, a teor do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição
Federal de 1988. A simples advertência do disposto no art. 296, § 2º, do CPPM, não é
suficiente para assegurar a informação ao acusado do seu direito de permanecer calado,
quando o inquirido não estiver acompanhado de advogado.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a
reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria.
Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
existente na decisão embargada.
Embargos de Declaração rejeitados por ausência de omissão ou obscuridade. Decisão por
maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
virtual de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMESMATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer em rejeitar os presentes
Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mantendo na íntegra o
Acórdão hostilizado, por não vislumbrar omissão no acórdão embargado.
Brasília, 8 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ilustre Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Antônio
Pereira Duarte contra o Acórdão proferido por esta Corte, em 26 de novembro de 2020, que, por
unanimidade, conheceu do Habeas Corpus nº 7000671-13.2020.7.00.0000 e denegou a ordem, por falta
de amparo legal, para manter o curso natural do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000108-
77.2020.7.11.0011, e, de ofício, concedeu a ordem de habeas corpus para determinar o
desentranhamento do depoimento da paciente MÔNICA PINHEIRO CAVALCANTE, 2º Ten QOCon ADM Aer,
colhido nos autos do mencionado IPM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/04/2021 14:21:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9cd9455
O alvo da irresignação ministerial foi o Acórdão[1]publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de
dezembro de 2020[2], cuja ementa recebeu a seguinte redação:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
TRANCAMENTO. IPM. DEVER PÚBLICO. POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR. REJEIÇÃO. NULIDADE.
DEFLAGRAÇÃO. INQUISA. DELAÇÃO ANÔNIMA. NECESSIDADE. APROFUNDAMENTO.
INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
ENCARREGADO. FALTA DE INFORMAÇÃO. DIREITO AO SILÊNCIO DA PACIENTE. VIOLAÇÃO A
DIREITO FUNDAMENTAL. DESENTRANHAMENTO DAS DECLARAÇÕES. CONCESSÃO DA ORDEM
EX-OFFICIO.
Emerge possível perspectiva da prática do crime previsto no preceito primário do art. 315 do
CPM (uso de documento falso) do fato de candidata, em processo seletivo para Oficial
temporário, apresentar diploma de graduação em curso de nível superior, expedido por
instituição descredenciada pelo Ministério da Educação e cuja idoneidade a Administração
Militar não consegue comprovar de plano, ensejando a deflagração de processo
investigatório para apuração.
Logo, qualquer tentativa de se cogitar carência de justa causa para a continuidade do
IPM, com esteio apenas na possibilidade de ser mera irregularidade administrativa mostra-
se frágil. Bem assim que a instauração da inquisa reveste-se de cumprimento do dever
público da Polícia Judiciária Militar de proceder à investigação. Precedente do STM.
O início da persecução penal pode decorrer de denúncia anônima desde que o Parquet
das Armas atue com a devida prudência, submetendo o feito ao crivo de investigações
preliminares, buscando assim a credibilidade necessária para, se for o caso, proceder no
oferecimento da denúncia. In casu, não se verifica nos autos qualquer constrangimento
ilegal. Precedente do STM.
A inexistência de alerta do Encarregado quanto à auto-incriminação, no momento em que se
deu o colhimento das declarações da investigada, as tornam imprestáveis. Assim, impõe-se
conceder, de ofício, a ordem de habeas corpus para sanar tal vício, com a consequente
determinação de desentranhar do IPM o depoimento da Paciente, como forma de assegurar
a integridade e a regularidade ao processo penal, em observância ao direito
constitucional de permanecer calado. Precedentes do STF e do STM. (Nossos grifos.)
Ordem parcialmente concedida. Decisão unânime".
Intimada em 19 de dezembro de 2020[3], a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opôs os presentes
Embargos de Declaração, mediante petição eletrônica, tempestivamente, no dia 21 de janeiro de
2021[4].
Considerando que, a teor dos arts. 44 e 45, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM), entre 20 de dezembro e 31 de janeiro, suspendem-se os trabalhos judicantes, em razão do
feriado (recesso forense) e das férias coletivas dos Ministros, e que o prazo é de 5 (cinco) dias para
recorrer, conforme o art. 130 do RISTM, conclui-se que os presentes Embargos foram opostos em tempo
hábil.
Em sua insurgência, o Embargante alega, em síntese, que o Acórdão padece de omissão "[...] pois não
considerou que a investigada também foi advertida do disposto no art. 296, § 2º, do CPPM." [5].
E, acrescenta:
"[...] a referida omissão gerou a conclusão de que houve vício, e que este deveria ser
sanado. Contudo, repita-se, a paciente foi alertada de seu direito de não se autoincriminar,
pois a invocação do artigo 296, § 2º, do CPPM no momento do depoimento é suficiente para
o alerta sobre o direito ao silêncio. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado.
[...]

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/04/2021 14:21:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9cd9455
Portanto, não há dúvida de que a referida omissão no acórdão foi determinante para a
indevida concessão da ordem de habeas corpus de ofício no sentido do desentranhamento
do termo de inquirição da paciente dos autos do IPM 7000108-77.2020.7.11.0011 [...]".
Por derradeiro, requereu o aplainamento da omissão verificada no Acórdão vergastado para denegar-se a
ordem, sob fundamento de que a advertência quanto ao disposto no art. 296, § 2º, do CPPM, seria
suficiente para assegurar o direito ao silêncio da paciente, com o consequente reconhecimento da
prestabilidade de seu depoimento colhido nos autos do IPM.
Diante dos efeitos modificativos requeridos nos presentes aclaratórios, nos termos do art. 131, § 1º, do
RISTM, este Relator determinou a abertura de vista à Defesa constituída da 2º Ten QOCon ADM Aer
MÔNICA PINHEIRO CAVALCANTE.
Em que pese ter sido intimada em 12 de fevereiro de 2021, a Defesa deixou transcorrer in albis o prazo
para se manifestar sobre a controvérsia, conforme faz prova a Certidão acostada ao evento 11.
Assim, nos termos do art. 131 do RISTM, são apresentados os presentes Embargos de Declaração à
apreciação desta Corte, para fins de análise e de julgamento.
É o relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos em tempo hábil, portanto merecem ser conhecidos.
Tendo em vista que a modulação dos efeitos declaratórios integra o julgado e constitui meio de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, por configurar a última fronteira processual para aplainar
possíveis imperfeições existentes no plano infraconstitucional, razoável se faz seu conhecimento, mesmo
que seja, unicamente, com a finalidade de prequestionar a matéria, para fins de recurso constitucional.
Em suas razões recursais, o douto Chefe do Parquet Miliciens aduziu que o Acórdão recorrido não
considerou que a investigada foi alertada sobre seu direito ao silêncio, a despeito de o Encarregado tê-la
advertido quanto ao seu direito de não autoincriminação, a teor do art. 296, § 2º, do CPPM, o qual
transcrevo:
Art. 296.
[...] § 2º Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge,
descendente, ascendente ou irmão.
Ictu oculis [6], o argumento ministerial parece fazer jus a apreciação.
Parafraseando Renato Brasileiro[7], o princípio denominado nemo tenetur se detegere (direito de não
produzir prova contra si mesmo ou direito a não autoincriminação) possui diversos desdobramentos que
abrangem: a) o direito ao silêncio ou direito de ficar calado; b) o direito de não ser constrangido a
confessar prática de ilícito penal; c) a inexigibilidade de dizer a verdade; d) o direito de não praticar
qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo; e, e) o direito de não produzir nenhuma
prova incriminadora invasiva, ou, em alguns casos, que a produção probatória se inicie pelas provas não
invasivas, mais brandas.
Assim, percebe-se que em um contexto geral, o direito ao silêncio (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) está,
umbilicalmente, atrelado ao de não produzir prova que possa incriminá-lo (art. 296, § 2º, do CPPM),
ambos derivados do princípio da não autoincriminação. Esse é o discernimento cediço entre os
aplicadores do direito. Entretanto, vem à tona a seguinte questão: podemos exigir do homem médio esse
conhecimento referente às várias decorrências do princípio do neno tenetur se detegere?
Ao compulsar os autos do HC nº 7000671-13.2020.7.00.0000, verifica-se que o Impetrante alegou, em
sua peça exordial, que a Investigada não foi alertada, especificamente, sobre seu direito ao silêncio,
tampouco foi informada que não estaria obrigada a responder às perguntas formuladas pelo Encarregado
do IPM, em total violação ao art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal de 1988, que apregoa:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/04/2021 14:21:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9cd9455
Art. 5º.
[...] LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe
assegurada a assistência da família e de advogado;
Instada a se manifestar, nos moldes do art. 91, § 3, do RISTM[8], a douta PGJM pugnou pelo conhecimento
do referido Habeas Corpus, e, no mérito, pronunciou-se pela denegação da ordem. Entretanto, não
enfrentou o tema ventilado pela Defesa, no tocante ao direito ao silêncio, muito menos fez menção ao
art. 296, § 2º, do CPPM, atendo-se, tão somente, às demais teses defensivas (trancamento do IPM por
falta de justa causa ou nulidade pela deflagração do procedimento em decorrência de denúncia
anônima), conforme o laborioso parecer ministerial juntado ao evento 14 do Habeas Corpus nº 7000671-
13.2020.7.00.0000.
Nesse contexto, o art. 296, § 2º, do CPPM, não foi cotejado na cota ministerial juntada aos autos do
referido writ.
À vista do seu Termo de Inquirição[9], a Embargada foi advertida, entre seus direitos constitucionais, tão
somente quanto ao disposto no art. 5ª, incisos LXI e LXIV, da CF/88[10], em que pese ter sido alertada
sobre a norma infraconstitucional, o art. 296, § 2º, do CPPM. Vejamos:
"[...] Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de
Brasília, Distrito Federal, as 10h00min, na Seção de Investigação e Justiça da ALA1, na
presença do Encarregado de IPM Cap Av LUIZ HENRIQUE LIMA DA SILVA, comigo, 2° Ten Esp
Era SVA PAULO RENATO BIZUIN, Escrivão, compareceu a Asp QOCOM ADM MONICA
PINHEIRO CAVALCANTE, servindo no GAP-DF, brasileira, divorciada, portadora da
Identidade n° 602165 COMAER, inscrita no CPF n°728.927.651-53, natural de Luziânia/GO,
filha de Eduardo Alberto de Lima Cavalcante e Divina de Fatima Pinheiro Cavalcante,
residindo na rua QNG 19, Casa 15, Taguatinga Norte, Brasília/DF, telefone nº (61) 98458-
8401. Advertida do disposto no artigo 5º, incisos LXI e LXIV da Constituição
Federal e no artigo 296, § 2 do CPPM, a qual foi inquirida sobre o fato objeto do
presente IPM, que lhe foi lido. Antes do início da oitiva, a investigada solicitou
acesso aos autos do IPM, o que lhe foi permitido no horário das l0h às 10h28min.
[...]". (Grifos nossos.)
A par do citado Termo, não há nos autos da investigação criminal, informações, imagens ou áudio aptas a
indicar que o Encarregado do IPM, ao advertir a Investigada sobre o disposto no art. 296, § 2º, do CPPM,
também, esclareceu as vertentes do princípio da não autoincriminação. Logo, infere-se que o
Encarregado se ateve à simples leitura do dispositivo infraconstitucional em comento, da mesma forma
como procedeu na oitiva da testemunha Sr. FLAVIO ALEXANDRE MOTTA, conforme o vídeo disponibilizado
no evento 119, arq. 2, do mencionado IPM.
Também, merece destaque, no referido Termo de Inquirição, o fato de que a Embargada teve acesso aos
autos, por somente 28 (vinte e oito) minutos, assim como não estava acompanhada de advogado, assim
como não foi informada do seu direito constitucional de ser assistida por um representante da Ordem dos
Advogados do Brasil.
Em que pese a falta de defesa técnica por advogado em processo administrativo não gerar nulidade, uma
vez que está em consonância com os princípios constitucionais, a teor da Súmula Vinculante nº 5 do
Supremo Tribunal Federal, verifica-se, no caso em testilha, a importância do ilustre causídico, que, se
estivesse presente, poderia ter elucidado à Embargante as diversas abrangências do princípio nemo
tenetur se detegere, e, assim, a simples advertência do disposto no art. 296, § 2º, do CPPM, seria
suficiente para assegurar a informação ao direito de permanecer calada.
Portanto, considerando que a Embargada teve prazo exíguo para análise dos autos, bem como não
estava acompanhada por advogado, além de não restar claro se ela foi, efetivamente, advertida dos
desdobramentos do princípio da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere), entendo que o Termo
de Inquirição em apreço está eivado de vício, visto que não houve menção expressa ao direito de silêncio

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/04/2021 14:21:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9cd9455
ou de permanecer calado, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da CF/88.
Na irreprochável lição de Eugênio Pacelli[11]:
"Consequência lógica da aplicação do direito ao silêncio é a exigência que se impõem às
autoridades, policiais e judiciais, da advertência ao réu de seu direito de permanecer em
silêncio (art. 186, caput, CPP), sob pena de nulidade. Não fosse assim, na prática, o princípio
jamais seria observado, como não foi no famoso e paradigmático precedente da
jurisprudência norte-americana, Miranda vs. Arizona, em 1966, no qual se anulou a confissão
prestada pelo réu, por ausência de informação de seus direitos constitucionais, entre os
quais o de permanecer calado.".
Nesse sentido, trago à baila o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas
Corpus nº 78.708[12], de relatoria do eminente Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, in verbis:
"EMENTA: INFORMAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO (CONST., ART. 5º, LXIII): RELEVÂNCIA,
MOMENTO DE EXIGIBILIDADE, CONSEQÜÊNCIAS DA OMISSÃO: ELISÃO, NO CASO, PELO
COMPORTAMENTO PROCESSUAL DO ACUSADO.
I. O direito à informação da faculdade de manter-se silente ganhou dignidade constitucional,
porque instrumento insubstituível da eficácia real da vetusta garantia contra a auto-
incriminação que a persistência planetária dos abusos policiais não deixa perder atualidade.
II. Em princípio, ao invés de constituir desprezível irregularidade, a omissão do dever de
informação ao preso dos seus direitos, no momento adequado, gera efetivamente a
nulidade e impõe a desconsideração de todas as informações incriminatórias dele
anteriormente obtidas, assim como das provas delas derivadas.
III. Mas, em matéria de direito ao silêncio e à informação oportuna dele, a
apuração do gravame há de fazer-se a partir do comportamento do réu e da
orientação de sua defesa no processo: o direito à informação oportuna da
faculdade de permanecer calado visa a assegurar ao acusado a livre opção entre o
silêncio - que faz recair sobre a acusação todo o ônus da prova do crime e de sua
responsabilidade - e a intervenção ativa, quando oferece versão dos fatos e se
propõe a prová-la: a opção pela intervenção ativa implica abdicação do direito a
manter-se calado e das conseqüências da falta de informação oportuna a
respeito.". (Grifos nossos.)
Nesse diapasão, cito o Recurso Extraordinário nº 971.959[13], de relatoria do eminente Ministro LUIZ
FUX, do qual se extrai da ementa o seguinte fragmento: "[...] a falta da advertência quanto ao direito ao
silêncio torna ilícita a prova resultante do ato de inquirição [...]".
Além disso, vale ressaltar que o art. 296 do CPPM, inserido no Título XV da Lei de Ritos, dispõe sobre o
ônus da prova, a determinação de diligência, a inversão do ônus da prova e a isenção de produzir prova,
sendo um dos temas delineados no Capítulo I, que traz as disposições gerais dos "atos probatórios", não
abrangendo todos os aspectos do direito constitucional ao silêncio.
Data vênia aos entendimentos contrários, no caso de inquirição de investigado, creio que, para assegurar
a garantia constitucional de permanecer em silêncio, seria mais adequado a observância ao Capítulo II
que trata da qualificação e interrogatório do acusado, especificamente, no art. 305 do CPPM[14], mas,
sem olvidar que a parte final deste dispositivo não foi recepcionada pela CF/88, deveria ser utilizado
como referência o art. 186 do CPP comum, que também se refere ao interrogatório do acusado e assim
dispõe:
Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o
acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de
permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.
(Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/04/2021 14:21:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9cd9455
Ainda nessa quadra, ressalvo que, em junho de 2019, foi publicado o Manual de Polícia Judiciária
Militar[15], que, conforme a apresentação lavrada pelo à época Procurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Jaime de Cassio Miranda, tratou-se de fruto das contribuições de integrantes do Ministério Público Militar,
do Ministério da Defesa, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, com o intuito de consolidar um modus
operandi capaz de permitir a padronização de procedimentos inquisitoriais, e, ao tratar do Inquérito
Policial Militar estabeleceu a seguinte diretriz[16]:
"Por ocasião da oitiva da testemunha e do ofendido, deverá ser cientificado de que não
estão obrigados a prestarem esclarecimentos acerca de fatos criminosos que tenham
participado, nos termos do § 2° do art. 296 do CPPM, além de tomar conhecimento dos art.
343 a 346 do CPM. No caso do indiciado, deve-se ainda alertar do direito ao
silêncio". (Nossos grifos.)
Portanto, verifica-se que a apreciação do art. 296, § 2º, do CPPM, no Acórdão recorrido, mostrou-se
dispensável, uma vez que, no caso em comento, a simples leitura da norma infraconstitucional não teve o
condão de contemplar o direito constitucional da Inquirida de não responder as perguntas que lhe fossem
formuladas.
Em suma, considerando que houve omissão do dever de informação à Investigada do seu direito
constitucional de permanecer em silêncio, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da CF/88, e igualmente
disciplinado no art. 186 do CPP, mantenho-me alinhado ao entendimento do Plenário deste Superior
Tribunal Militar que, por unanimidade, concedeu a ordem ex officio para sanar tal nulidade, com a
consequente determinação de desentranhar do IPM o depoimento da Embargada, como forma de
assegurar a integridade e a regularidade ao Processo Penal Militar.
Ante o exposto, por não vislumbrar omissão no acórdão embargado, conheço e rejeito os presentes
Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mantendo na íntegra o
Acórdão hostilizado.

[1] Evento 30 do Habeas Corpus nº 7000671-13.2020.7.00.
[2] Evento 32 do Habeas Corpus nº 7000671-13.2020.7.00.
[3] Evento 36 do Habeas Corpus nº 7000671-13.2020.7.00.
[4] Evento 37 do Habeas Corpus nº 7000671-13.2020.7.00.
[5] Evento 1.
[6] Latim: "ao primeiro golpe de vista".
[7] LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Rio de Janeiro, Impetus. 2013,
p. 38/53.
[8] Art. 91, § 3º, do RISTM: "Instruído o processo e ouvido o Procurador-Geral da Justiça
Militar, que se manifestará em quarenta e oito horas, o relator o colocará em mesa para
julgamento na primeira sessão do Tribunal que se seguir, facultada a publicação no Diário
da Justiça Eletrônico.
[9] Evento 1, arq. 14, fls. 90/91, do Habeas Corpus nº 7000671-13.2020.7.00.
[10] inciso LXI: "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar
ou crime propriamente militar, definidos em lei"; e,
inciso LXIV: "o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por
seu interrogatório policial".
[11] OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 20ª ed. São Paulo. Atlas. 2016,
p. 390.
[12] Publicado em 16 de abril de 1999.
[13] Publicado no Dje em 31/7/2020.
[14] Art. 305. Antes de iniciar o interrogatório, o juiz observará ao acusado que, embora não
esteja obrigado a responder às perguntas que lhe forem formuladas, o seu silêncio poderá
ser interpretado em prejuízo da própria defesa.
[ 1 5 ]
D i s p o n í v e l
n o
s í t i o
e l e t r ô n i c o
d o
M P M :
https://www.mpm.mp.br/manualdepoliciajudiciariamilitar/, acessado em 5 de março de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/04/2021 14:21:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b9cd9455
2021.
[16] Manual de polícia judiciária militar. Autoria Ministério Público Militar, Ministério da
Defesa, Comando da Marinha, Comando do Exército e Comando da Aeronáutica. MPM.
Brasília/DF. 2019, p. 31.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:06:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211d43875
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000094-98.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADA: MÔNICA PINHEIRO CAVALCANTE, 2º Ten QOCon Adm Aer.
ADVOGADO: Dr. HUGO ANTUNES DA SILVA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar contra o Acórdão desta Corte Castrense, lavrado nos autos do Habeas
Corpus 7000671-13.2020.7.00.0000, julgado por este Plenário em 26.11.2020. Na
ocasião, embora o Tribunal tenha compreendido que não havia motivos para o
trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM), em virtude da lisura no procedimento
investigativo, determinou o desentranhamento da oitiva da Investigada, uma vez que
ela não teria sido alertada quanto ao direito a não autoincriminação.

Segundo o eminente Relator, a Paciente foi advertida tão somente do art. 5º, incisos LXI
e LXIV, da Constituição da República de 1988 (CR/88), e negou a prática delitiva, ao
confirmar a autenticidade do diploma. Cito trecho do Acórdão:

"No tocante à aventada nulidade absoluta do IPM em decorrência da
Paciente não ter sido informada do seu direito ao silêncio ao prestar
depoimento em sede de IPM, razão assiste à defesa, em parte.
Conforme o Termo de Inquirição de Investigada, a Paciente foi
advertida tão somente do disposto no art. 5º, incisos LXI e LXIV,
da CF/88.
Na espécie, a alegada mitigação do princípio da não-
autoincriminação na fase inquisitorial não maculou o IPM, uma
vez que a Paciente negou participação na possível prática delitiva, bem
como confirmara a veracidade do diploma em apreço. Assim, os esforços
ministeriais estão sendo enveredados de modo a elucidar a questão,
independentemente das declarações da acusada.
Ademais, reprise-se, a falha apontada é passível de correção sem que
haja qualquer contaminação dos atos praticados no transcorrer da ação
penal, haja vista tratar-se de nulidade relativa. Basta que seja
desentranhado do processo o depoimento impugnado. Logo, inviável
conjecturar sobre nulidade absoluta do processo inquisitorial, como
sustenta o Impetrante". (Grifo nosso)

Entretanto, o Parquet sustenta ter sido a Embargada advertida quanto ao art. 296, § 2º,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:06:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211d43875
do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o qual explica que ninguém está obrigado a
produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, descendente, ascendente ou irmão.

Conforme se infere da leitura do Termo de Inquirição, de fato, a Investigada foi alertada
quanto ao dispositivo em questão, in litteris:

"Advertida do disposto no artigo 5º, incisos LXI e LXIV, da Constituição
Federal e no artigo 296, § 2º, do CPPM, a qual foi inquirida sobre o
fato objeto do presente IPM, que lhe foi lido. Antes do início da oitiva a
investigada solicitou acesso aos autos do IPM, o que lhe foi permitido no
horário das 08h às 08h30min". (Grifo nosso)

Compreende-se, portanto, que o Acórdão recorrido foi omisso quanto à referida
advertência, justamente aquela que prevê o princípio do nemo tenetur se detegere, que
assegura ao autor do crime o direito de não produzir prova contra si mesmo,
contrariando trecho do Acórdão em que se assevera a "inexistência de alerta do
Encarregado quanto à auto-incriminação, no momento em que se deu o colhimento das
declarações da investigada [...]".

O art. 5º, inciso LXIII, da CR/88, dispõe que "o preso será informado de seus direitos,
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e
de advogado".

A Investigada, na sua oitiva inquisitorial, não se encontrava detida e prestou o
depoimento espontaneamente, inclusive com acesso aos autos do IPM. Na ocasião, foi
devidamente alertada sobre a garantia da não autoincriminação e lhe foi assegurada,
consequentemente, o direito ao silêncio. Portanto, não me parece haver nulidade a ser
reparada no termo de inquirição.

Ademais, a Ré não confessou, ao contrário, negou a prática delitiva. Dessa forma,
inexiste prejuízo a demandar a necessidade de desentranhamento das peças
informativas.

Nesse conspecto, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO EM SEDE INQUISITORIAL.
DESENTRANHAMENTO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NEGATIVA DE
AUTORIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - Com efeito, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal, o
reconhecimento de nulidade implica na verificação do prejuízo
que a não observância da formalidade tenha causado a qualquer
das partes. E tal não se observa no caso em comento.
II - Não obstante não esteja consignado no interrogatório
policial que o recorrente teria direito a permanecer em silêncio,
ele nega a autoria dos fatos a ele imputados, não havendo
autoincriminação. (Precedentes).
III - Ademais, nos termos do que dispõe o art. 155, do Código de Processo
Penal, "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:06:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211d43875
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas". Em outras palavras, ainda que o recorrente confessasse o
crime em sede inquisitorial, tal elemento jamais poderia supedanear,
isoladamente, a sua condenação, o que denota ainda mais a ausência de
prejuízo no caso concreto. Recurso ordinário desprovido". (RHC
72.929/MG. Rel. Min. Felix Fischer. Quinta Turma. Julgado em 2.2.2017.
DJe de 22.2.2017; grifo nosso)

Deduzir de forma contrária, sem que se encontre nos autos do inquérito provas
indicativas de violação do citado princípio constitucional e de prejuízo da Embargada, é
uma conduta temerária ao bom andamento da investigação.

Em complemento, cito a doutrina de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, a
demonstrar que:

"[...] o conteúdo do nemo tenetur se detegere envolve os direitos
imputado de: 1) silêncio ou permanecer calado; 2) não ser compelido a
confessar o cometimento da infração penal; 3) inexigibilidade de dizer a
verdade; 4) não adotar conduta ativa que possa causar-lhe incriminação;
5) não produzir prova incriminadora invasiva ou que imponham
penetração em seu organismo (as constatações não invasivas são
admitidas, a exemplo do exame da saliva deixada em copo para
verificação de DNA)". (In Curso de Direito Processual Penal. 11. ed.
Salvador: Ed. JusPodiwm, 2016, p. 77)

No mesmo sentido, os ensinamentos do renomado Dr. Eugênio Pacelli:

"Atingindo duramente um dos grandes pilares do processo penal antigo,
qual seja, o dogma da verdade real, o direito ao silêncio, ou a
garantia contra a autoincriminação, não só permite que o acusado
ou aprisionado permaneça em silêncio durante toda a investigação e
mesmo em juízo, como impede que ele seja compelido -
compulsoriamente, portanto - a produzir ou a contribuir com a
formação da prova contrária ao seu interesse." (In Curso de
Processo Penal, 21. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 35; grifos nossos).

Por conseguinte, o direito ao silêncio ou a autodefesa negativa decorre do princípio da
inexigibilidade de autoincriminação, razão pela qual compreendo que deve haver
retificação do Acórdão proferido no Habeas Corpus 7000671-13.2020.7.00.0000.

Nesse contexto, cito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"[...] 1. O princípio da vedação à autoincriminação, conquanto direito
fundamental assegurado na Constituição Federal, pode ser restringido,
desde que (a) não seja afetado o núcleo essencial da garantia por meio
da exigência de uma postura ativa do agente na assunção da
responsabilidade que lhe é imputada; e que (b) a restrição decorra de um
exercício de ponderação que viabilize a efetivação de outros direitos
também assegurados constitucionalmente, respeitado o cânone da
dignidade humana do agente. 2. O direito de não produzir prova
contra si mesmo (nemo tenetur se detegere - nada a temer por
se deter), do qual se desdobram as variações do direito ao

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:06:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211d43875
silêncio e da autodefesa negativa, consiste em um dos marcos
históricos de superação da tradição inquisitorial de valorar o investigado
e/ou o réu como um objeto de provas, do qual deveria ser extraída a
"verdade real". 3. O direito de não produzir prova contra si mesmo, ao
relativizar o dogma da verdade real, garante ao investigado os direitos
de nada aduzir quanto ao mérito da pretensão acusatória e de não ser
compelido a produzir ou contribuir com a formação de prova contrária ao
seu interesse, ambos pilares das garantias fundamentais do direito ao
silêncio e do direito à não autoincriminação [...]". (RE 971959. Rel. Luiz
Fux. Tribunal Pleno. Julgado em 14.11.2018, DJe de 31.7.2020; grifo
nosso)

Ainda, a jurisprudência desta Corte prevê "a possibilidade de integralização ou de
aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão" (Embargos de Declaração 7000285-80.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco
Antônio de Farias. DJe de 29.6.2020).

Portanto, o trecho do Acórdão, também constante da Ementa, que assevera sobre a
"inexistência de alerta do Encarregado quanto à auto-incriminação, no momento em que
se deu o colhimento das declarações da investigada [...]" é, data máxima vênia,
contrária às evidências dos autos.

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para, nos termos do pedido
ministerial, atribuir efeitos infringentes ao Recurso com a consequente retificação do
Acórdão proferido no Habeas Corpus 7000671-13.2020.7.00.0000, tornando sem efeito
o desentranhamento da oitiva da Paciente.

Brasília-DF, 8 de abril de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz